Tribunal: TJES
Processo: 5007459-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007459-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CORNELIA PAULA PIGATTI RODRIGUES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007459-96.2024.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
CORNELIA PAULA PIGATTI RODRIGUES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado com margem consignável, condenando ao reembolso, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrente de irregularidade na contratação de empréstimo consignado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, o recebimento do recurso também com efeito suspensivo, no mérito, a validade da contratação, ausência de vícios e fraude, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e de restituição dos valores, por fim, a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado, a compensação e que a restituição dobrada deve ser limitada aos descontos posteriores à publicação do acórdão no Superior Tribunal de Justiça..

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4.

No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade/legalidade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação objeto destes autos, ou seja, se, de fato, foi firmado pela recorrida, com sua devida anuência, haja vista que a recorrida sustenta que não realizou a contratação, tendo inclusive juntado o contrato na exordial e comparecido ao Procon, e o recorrente trouxe aos autos instrumento contratual com assinatura semelhante à da recorrida.

5.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que a assinatura constante no contrato é bastante semelhante à contida no documento de identificação e termo de atermação.

6.

Tal semelhança demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

7.

Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(g.n.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)
(g.n.)

8.

Com efeito, quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

9.

Dessarte, considerando que além da inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrido o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, o Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

10.

Nesta ordem de ideias, deve ser oportunizado ao fornecedor a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da ação, conforme preconiza o princípio da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a extinção do feito é a medida que se impõe, ante a necessidade de produção de prova pericial e a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para o deslinde da ação, em razão da necessidade de produção de prova complexa,
JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/95
.

12.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, conforme o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.

13.

Considerando a necessidade de
nomeação de advogado(a) dativo em favor da parte recorrida
(ID. 15363709)
, que recaiu sobre o Ilmo. Dr. SÍDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO (OAB/ES 21.795), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual n.o 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)